Tribunal: TJES
Processo: 5000297-59.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-59.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARVERINDA ROSA DE SAMPAIO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÕES CÍVEIS. MORTE DE DETENTO EM DELEGACIA. SUICÍDIO. OMISSÃO ESTATAL. DEVER DE CUSTÓDIA. NEXO CAUSAL. IMPREVISIBILIDADE E INEVITABILIDADE DO EVENTO. TEMA 592 DO STF. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pela autora contra sentença que, em ação de reparação por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização em razão do suicídio de detento ocorrido no interior da Delegacia de Polícia Civil de Barra de São Francisco, após a custódia do preso em 12/11/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve responder civilmente pela morte de detento que cometeu suicídio sob custódia estatal; (ii) estabelecer se estão presentes o nexo de causalidade e a possibilidade concreta de atuação estatal apta a evitar o resultado danoso, à luz do Tema 592 da repercussão geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento, embora em regra objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre a omissão estatal específica e o resultado danoso, bem como a efetiva possibilidade de atuação preventiva. 4. O dever constitucional de proteção à integridade física e moral do preso somente se considera violado quando demonstrado que o Estado podia agir para impedir o evento, sendo inaplicável a teoria do risco integral. 5. A prova testemunhal indica que o detento se encontrava aparentemente tranquilo após o ingresso na delegacia, sem sinais externos de risco iminente, inexistindo alerta objetivo que exigisse vigilância especial ou contínua. 6. A intenção suicida, quando existente, foi verbalizada apenas a outro detento, sem comunicação aos agentes públicos, afastando a previsibilidade do evento pelas autoridades policiais. 7. O suicídio ocorreu de forma súbita, com utilização da própria camisa do detento, em curto intervalo de tempo, circunstância que evidencia a imprevisibilidade e a inevitabilidade do resultado. 8. O monitoramento intermitente realizado pelos policiais, compatível com a estrutura da delegacia, e o pronto acionamento do socorro após o ocorrido demonstram a ausência de falha no serviço. 9. Exigir vigilância individualizada e ininterrupta para cada detento configuraria adoção indevida da teoria do risco integral, repudiada pelo ordenamento jurídico e pelo entendimento vinculante do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento
: 10. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento sob custódia depende da comprovação do nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso, bem como da possibilidade concreta de atuação preventiva. 11. O suicídio de detento ocorrido de forma súbita, imprevisível e inevitável, sem indícios objetivos prévios que demandem vigilância especial, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar. 12. O dever constitucional de custódia não impõe vigilância individualizada e permanente, sendo inaplicável a teoria do risco integral.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 4º, III, e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016 (Tema 592 da repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espirito Santo e julgar prejudicado o recurso interposto por Arverinda Rosa de Sampaio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇ
ÕES CÍVEIS

Nº

5000297-59.2024.8.08.0008

APELANTE/
APELAD
A
:
ARVERINDA ROSA
DE SAMPAIO

APELAD
O
/
APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
ARVERINDA ROSA
DE SAMPAIO
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral.

Na origem, a autora ajuizou demanda indenizatória narrando que seu irmão,
Salvador de Sampaio
, após ser detido em 12/11/2023 e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Barra de São Francisco, cometeu suicídio no interior da cela. O Juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, entendeu que houve falha no dever de vigilância do Estado (omissão específica), considerando insuficiente o efetivo de apenas dois policiais civis para monitorar a unidade e proteger a integridade do preso. Condenou o ente estatal ao pagamento de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo apela (evento 17176084) defendendo a ausência de responsabilidade civil e o rompimento do nexo causal, fundamentando-se na imprevisibilidade e rapidez do evento morte, ocorrido em menos de 25 minutos da custódia, e na diligência policial empreendida, haja vista que as celas se encontram próximas à sala de oitivas e o detento fora verificado e acalmado pela agente Synara Magalhães, o que foi corroborado pelo depoimento de outro custodiado. Argumenta, ainda, que, nos termos do Tema 592 do STF, rompe-se o nexo causal quando o ato é repentino e impossível de ser evitado pelo Estado, pugnando subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório para patamares em torno de R$ 10.000,00.

Em recurso adesivo (evento 17176086), a autora Arverinda Rosa de Sampaio requer a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a majoração da condenação por dano moral para, no mínimo, R$ 50.000,00, alegando que o valor fixado na origem é irrisório frente à gravidade da perda e à função pedagógica da medida. Sustenta a existência de agravantes como a verbalização prévia da intenção suicida pela vítima e a confissão das policiais civis quanto à inexistência de vigilância direta e ininterrupta na carceragem, elementos que, a seu ver, justificam a elevação do montante indenizatório conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (eventos 17176085 e 17176090), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta, dada a prejudicialidade da matéria de fundo abordada no apelo do ente estadual.

A controvérsia central reside em definir se o Estado do Espírito Santo deve responder civilmente pelo suicídio do detento Salvador de Sampaio, ocorrido no interior da Delegacia de Polícia de Barra de São Francisco. A sentença de piso reconheceu a responsabilidade estatal baseada na teoria da falha do serviço (
faute du service
) pela insuficiência de vigilância, contudo, a análise detida do conjunto probatório e a aplicação da tese fixada pelo STF no
Tema 592
impõem conclusão diversa.

O artigo 37, § 6º da Constituição da República estabelece que “a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Ao debruçar sobre a responsabilidade civil do estado, a doutrina tende a convergir para o entendimento de que nos
atos comissivos
praticados por agentes públicos, a responsabilidade adota a natureza objetiva, ao passo que nos
atos omissivos
ela é subjetiva.

Sobre a temática, merecem destaque as lições propagadas pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
1
:

Com efeito, dúvida alguma pode prosperar quanto ao cabimento da responsabilização objetiva no caso de atos lícitos causadores de prejuízos especial e anormal aos administrados. [...]

De outra parte, há largo campo para a responsabilidade subjetiva no caso de atos omissivos, determinando-se então a responsabilidade pela teoria da culpa ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente.

Diante desta primeira conclusão, portanto, o réu não deveria ser condenado a ressarcir a autora pelos danos morais inerentes ao falecimento do seu irmão, porquanto foi omissiva a conduta supostamente ilícita praticada pelo Estado. Ocorre que tanto a doutrina como a jurisprudência admitem a necessidade de reconhecer algumas exceções à regra da responsabilidade subjetiva por atos omissivos, dentre as quais se destaca a hipótese que em o dano é cometido contra alguém sob a guarda ou a custódia do Estado.

Mais uma vez me valendo das lições do professor emérito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, relembro que “
ademais dos casos de comportamento comissivo (ato ou fato), deve-se incluir também entre as hipóteses de responsabilidade por quaisquer eventos lesivos que resultam do 'fato das coisas', isto é, em que o dano proceda de coisas administrativas ou que se encontrem sob sua custódia
”.
2

Assim, diferentemente da conduta omissiva genérica
3
, a morte de um detento nas dependências de estabelecimento prisional,

em regra,

caracteriza
conduta omissiva específica
, o que, por conseguinte, faz surgir o dever de indenizar mediante a responsabilização objetiva da Administração Pública.

Com minucioso estudo sobre matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou orientação segundo a qual a responsabilidade estatal encontra-se atrelada à possibilidade de atuação protetiva do ente público, o que significa afirmar que a responsabilização, em hipóteses análogas, não deve ser reconhecida de forma automática, pois há situações em que o nexo causal considera-se rompido pela inevitabilidade do resultado, segundo ementa abaixo transcrita:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Necessária, pois, à escorreita incidência do citado precedente vinculante exarado pela Corte Constitucional, a investigação detalhada da dinâmica dos fatos, caso a caso, nas hipóteses em que se busca responsabilizar a Administração Pública pela morte de detentos em estabelecimentos prisionais, principalmente no que se refere à real possibilidade de se evitar o resultado danoso.

No caso em análise, a prova testemunhal, da qual destaco os depoimentos da policial Synara e do detento José Antônio – custodiado na cela ao lado do irmão da autora –, indica que, após um momento inicial de agitação, a vítima se acalmou após conversar com os agentes e com o detento da cela ao lado (1h36min02s da audiência de instrução). O fato de o preso da cela ao lado ter afirmado que conseguiu dormir – como se extrai do depoimento que consta à fl. 38 do evento 17173790 (Inquérito Policial) – reforça a ausência de ruídos ou comportamentos que alertassem para um perigo iminente nos minutos que antecederam o ato, afastando a tese de inércia diante de um risco claro e continuado.

Em que pese a testemunha José Antônio de Oliveira tenha afirmado que o irmão da parte autora, Sr. Salvador, havia dado indícios de que cometeria suicídio, seu depoimento deixa claro, em especial a partir de 23min28s da audiência de instrução, que a intenção de cometer o ato foi verbalizada apenas para a testemunha, no momento em que o policial havia saído da cela. Quando questionado se teria comunicado tal fato a alguma autoridade policial, a testemunha respondeu negativamente.

Registro que a prova testemunhal corrobora a tese de que era impossível, para qualquer autoridade policial, prever o cometimento do suicídio, que foi realizado com a camisa do próprio detento. O depoimento do Sr. Carlos Nobre revela que foi realizada a revista pessoal, que o irmão da parte autora foi devidamente acompanhado até a cela e que, dada a pequena distância entre a cela e o local onde os policiais se encontravam, era possível ouvi-lo – fato também confirmado pela testemunha Yasmin Covre de Aquino. Já o Sr. Onísio Vieira de Melo – guarda municipal presente no dia dos fatos –, em seu depoimento (especificamente a partir de 1h02min), afirmou que o irmão da parte autora estava "tranquilo", e que não imaginava que ele cometeria suicídio.

Necessário consignar que, de acordo com o depoimento prestado pela policial civil Yasmin Aquino (especificamente às 1h10min da audiência gravada), foram devidamente adotadas as providências cabíveis nos momentos que sucederam o ato de suicídio cometido pelo irmão da autora, com o imediato acionamento do SAMU, que chegou ao local pouco tempo após o ocorrido. O mesmo depoimento revela que decorreram poucos minutos entre a chegada do Sr. Salvador à delegacia e o momento em que foi encontrado já sem vida, reforçando a tese de imprevisibilidade do evento morte.

Conforme se depreende da prova testemunhal, as celas situavam-se próximas à sala de oitivas e houve monitoramento por meio de rondas, o que se mostra compatível com a estrutura de uma delegacia. Outrossim, exigir que o Estado mantenha um agente em vigília sentinela para cada detento, individualmente, dentro da cela, configuraria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pelo nosso ordenamento jurídico.

Em casos análogos, tem sido afastada a responsabilidade do ente estadual e o dever de indenizar, como se observa a seguir:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA. SUICÍDIO POR ENFORCAMENTO COM CADARÇO DE TÊNIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POLICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame ação com pedido de indenização ajuizada por genitor de detento em face do estado de São Paulo, pleiteando compensação por danos morais, em valor equivalente a 100 salários-mínimos, em razão da morte de seu filho, ocorrida por enforcamento dentro de cela de delegacia, durante custódia policial. A sentença julgou improcedente o pedido, decisão contra a qual o autor interpôs apelação. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se o estado de São Paulo deve responder civilmente pela morte de preso que cometeu suicídio dentro da cela, avaliando a existência ou não de nexo causal entre a conduta dos agentes estatais e o resultado lesivo. III. Razões de decidira responsabilidade civil do estado por atos de seus agentes é, em regra, objetiva (art. 37, §6º, CF), mas, em casos de omissão, exige-se a demonstração do nexo causal entre a falha estatal e o dano.
O dever constitucional de proteção à integridade física do preso (art. 5º, xlix, CF) se configura apenas quando há efetiva possibilidade de atuação estatal para evitar o evento danoso.
Os policiais retiram previamente objetos que poderiam ser utilizados pelo custodiado para autoagressão (cordão de blusa, isqueiro e par de tênis), deixando-os fora da cela, a mais de 1 metro de distância, conforme laudo pericial e depoimentos testemunhais.
O suicídio ocorreu de forma súbita, sem indícios prévios que demandassem vigilância especial, e mesmo após adoção de medidas convencionais de segurança, configurando fato exclusivo da vítima. A ausência de prova de omissão ou falha no serviço estatal rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil da administração pública. O rápido socorro prestado pelos policiais e pelo samu reforça a inexistência de negligência estatal.
lV. Dispositivo e teserecurso desprovido. Tese de julgamento:a responsabilidade civil do estado por morte de preso depende da comprovação de nexo de causalidade entre conduta estatal e o resultado danoso. O suicídio de detento, praticado de forma súbita, após adoção de medidas convencionais de segurança, configura fato exclusivo da vítima e rompe o nexo causal. A ausência de prova de omissão ou falha estatal afasta o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, xlix, e 37, §6º. Jurisprudência relevante citada: STF, re nº 841.526, tema 592, Rel. Min. Luiz fux, pleno, j. 30.03.2016; TJSP, apelação cível nº 1000449-32.2024.8.26.0411, Rel. Renato delbianco, 2ª câmara de direito público, j. 15.06.2025; TJSP, apelação cível nº 1001499-83.2019.8.26.0374, Rel. Antonio Carlos villen, 10ª câmara de direito público, j. 27.03.2025; TJSP, apelação cível nº 1005855-82.2023.8.26.0568, Rel. Paulo galizia, 10ª câmara de direito público, j. 17.03.2025; TJSP, apelação cível nº 1019663-23.2021.8.26.0602, Rel. Décio notarangeli, 9ª câmara de direito público, j. 27.02.2025; TJSP, apelação cível nº 1029291-34.2021.8.26.0053, Rel. Marrey uint, 3ª câmara de direito público, j. 29.11.2024. (TJSP; apelação cível 1001420-06.2023.8.26.0620; relator (a): Maria fernanda de Toledo rodovalho; órgão julgador: 7ª câmara de direito público; foro de taquarituba - vara única; data do julgamento: 10/09/2025; data de registro: 10/09/2025) (TJSP; AC 1001420-06.2023.8.26.0620; Taquarituba; Sétima Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Julg. 10/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESO. SUICÍDIO. ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER CONSTITUCIONAL DE GUARDA. INCOLUMIDADE FÍSICA. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. O Estado responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da morte de preso no interior de estabelecimento prisional quando comprovado o descumprimento do dever de vigilância. 2.
A culpa exclusiva da vítima do evento danoso, rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade do Poder Público
. (TJMG; APCV 0135138-32.2016.8.13.0521; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 30/09/2025; DJEMG 08/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO. DEVER DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório formulado por mãe de detento falecido por suicídio dentro de cela no presídio regional de são João del-rei, com condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais. A sentença entendeu configurada a responsabilidade objetiva do estado em razão da omissão no dever de custódia. O estado sustenta ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o suicídio, argumentando que o evento foi imprevisível e inevitável, além de não haver qualquer indício de fragilidade psíquica anterior do detento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se houve falha omissiva do estado no dever de custódia e proteção ao detento; (II) verificar se está configurado o nexo causal entre eventual omissão estatal e o suicídio ocorrido. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do estado por morte de detento fundamenta-se na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo a demonstração de conduta estatal (comissiva ou omissiva), dano e nexo causal. 4. O STF, no julgamento do re 841.526 (tema 592), fixou entendimento de que a omissão estatal somente gera responsabilidade quando houver dever legal específico e possibilidade concreta de impedir o evento danoso, afastando-se a aplicação da teoria do risco integral. 5. Os autos indicam que o detento deu entrada na unidade prisional em 19/01/2024 e foi encontrado morto em 20/01/2024, sendo a causa da morte o suicídio por enforcamento. Não há provas de histórico de transtorno psíquico, tentativas anteriores de suicídio ou sinais que exigissem vigilância especial. 6.
A conduta estatal observou os padrões razoáveis de custódia, não sendo exigível monitoramento individualizado e ininterrupto de cada preso. A ausência de elementos objetivos que indicassem iminência de autoextermínio rompe o nexo causal entre a omissão e o resultado danoso.
7. Em respeito ao entendimento vinculante do STF, constatada a imprevisibilidade e inevitabilidade do suicídio, não se configura responsabilidade civil do estado. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil do estado por omissão no caso de suicídio de detento se configura mediante comprovação concreta de inobservância do dever específico de proteção e de nexo causal entre a omissão e o resultado. A atuação estatal que demonstra ausência de indícios prévios de comportamento suicida afasta a previsibilidade do evento e, consequentemente, o dever de indenizar. O dever de custódia não impõe vigilância ininterrupta e personalizada, sendo inexigível a adoção de condutas preventivas diante de situações imprevisíveis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, xlix; art. 37, §6º. Jurisprudências citadas no voto: STF, recurso extraordinário nº 841.526, Rel. Min. Luiz fux, plenário, julgado em 30/03/2016, publicado no dje em 01/08/2016 (tema 592 da repercussão geral). Tese firmada: em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso xlix, da Constituição Federal, o estado é responsável pela morte do detento. ; TJMG, apelação cível/remessa necessária nº 1.0000.24.002276-4/001, Rel. Des. Márcio idalmo Santos miranda, 1ª Câmara Cível, julgado em 12/06/2024, publicação da Súmula em 17/06/2024. Decidiu-se pela ausência de responsabilidade estatal diante da imprevisibilidade de suicídio de detento e ausência de omissão configurada; TJMG, apelação cível nº 1.0000.24.498587-5/001, Rel. Des. Manoel dos reis morais, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/02/2025, publicação da Súmula em 11/02/2025. Julgado que. (TJMG; APCV 5007688-19.2024.8.13.0625; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 22/07/2025; DJEMG 25/07/2025)

Com efeito, o dever de proteção previsto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal
4
, estava sendo devidamente observado quando, por ato próprio, o detento agiu de modo a pôr fim à própria vida, mesmo tendo sido assegurado que ele não teria acesso a qualquer instrumento para tanto.

De tal sorte, as peculiaridades do caso concreto me conduzem à conclusão diversa daquela alcançada em primeiro grau, já que não reconheço, na espécie, o nexo de causalidade entre a alegada omissão da Administração Pública e a morte do detento, provocada por ação própria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
D
O
U-LHE

PROVIMENTO
, para afastar a sua responsabilidade pela morte do Sr. Salvador de Sampaio, e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Julgo, ainda, prejudicado o recurso adesivo interposto por
ARVERINDA ROSA
DE SAMPAIO
.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor atribuído a causa, na forma do artigo 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
5
e no enunciado nº 241 do FPPC
6
, destaco que a recorrida deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do provimento do recurso e considerando que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, ressalvado que a parte recorrida é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 1050

2
Op. Cit. p. 1051.

3
Como afirma José dos Santos Carvalho Filho, “tais omissões, por genéricas que são, não rendem ensejo à responsabilidade civil do Estado, mas sim à eventual responsabilização política de seus dirigentes. É que tantas artimanhas comete o Poder Público na administração do interesse público, que a sociedade começa a indignar-se e a impacientar-se com as referidas lacunas. É compreensível, portanto, a indignação, mas o fato não conduz a que o Estado tenha que indenizar toda a sociedade pelas carências a que ela se sujeita. Deve, pois, separar-se o sentimento emocional das soluções jurídicas: são estas que o Direito contempla. (Manual de Direito Administrativo. 26. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. p. 569)

4
Art. 5º [...] XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

5
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

6
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.